Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744533-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DESPACHO Cuida-se de pedido de Suspensão do Trânsito em Julgado requerido por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA nos autos do presente Agravo de Instrumento. Relata ter distribuído Reclamação Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça (Rcl no 50559/DF). Tendo em vista o dever de cooperação processual, intime-se a parte contrária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 79472172. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator